Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação a direitos da personalidade, a saber, bens que digam respeito a interesses essenciais (vida, honra, saúde, intimidade, etc). A autora contratou pacote de turismo para si e para sua avó, com destino a Maragogi, o qual foi cumprido pela ré. A oferta previa a hospedagem na Pousada Coco Verde, Pousada Tartaruga, Pousada Perobavilla ou outra de mesma categoria (ID. 37796206). Não há demonstração de que o hotel em que hospedaram a autora (Pousada Mahana) destoa do padrão dos supracitados. O simples fato de se localizar a cerca de 15km do centro da cidade não constitui inadimplemento de obrigação, mormente porque não foi firmada obrigação específica quanto a isso. A questão de os estabelecimentos, no local, funcionarem apenas até às 18h também não caracteriza qualquer ilícito contratual, uma vez que decorre de fato externo à avença. De destacar que cabe ao consumidor informar-se sobre a localização do empreendimento antes de indicar a sua escolha à agência. Além da ausência de defeito no serviço ou ilícito, o desconforto e decepção decorrentes da distância do hotel ou das atrações próximas a ele é frustração que não afeta o âmbito dos interesses essenciais da pessoa, os chamados direitos da personalidade dos autores. Incabível, pois, a indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J